Tribunal: STF
Processo: RE 87371
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
IMPORTAÇÃO - A MULTA DE 100% PARA AS INFRAÇÕES CAMBIAIS, PELO ART.
60, I, DA LEI N.3.244, DE 1957, COM A REDAÇÃO DO ART. 169 DO
DECRETO-LEI N. 37, DE 1966, NÃO SE APLICA AO CASO DE MERCADORIA
IMPORTADA MEDIANTE GUIA DE IMPORTAÇÃO, QUANDO VENCIDO O PRAZO DE SUA
VALIDADE, SEM CULPA DO IMPORTADOR.
PRECEDENTES: RE 87.396 - SP (31.5.78) TRIBUNAL PLENO; RE 87.368 -
SP. 2A.TURMA (23.9.77).